Tribunal: CARF
Processo: 13555.720166/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.720166/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.076 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
COMERCIAL SANTA TEREZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por
seu representante legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Exclusão
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Termo de Exclusão no 201900754088, de 12.09.2019, com
efeitos a partir de 01.01.2020, com base nos fundamentos de fato e de direito indicados com
relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 05-06:
2. Identificação do Sujeito Passivo • Nome Empresarial: COMERCIAL
SANTA TEREZA LTDA
• CNPJ: 05.815.353/0001-63 3.
Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal Motivo da Exclusão do Simples
Nacional: Exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL devido a existência de
débito(s) para com a Fazenda Federal, com exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.720166/2019-30
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.720166/2019-30

A lista de débitos está disponível no link "Relatório de Pendências", que consta
da mensagem Termo de Exclusão 2019 recebida no Domicílio Tributário Eletrônico
do Simples Nacional.
• Data do fato motivador: 12/09/2019
• Data de Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 01/01/2020
• Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 2006: Inciso V do art.
17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2° do art. 30. [...]
Débitos Fazendários
N° Inscrição
Saldo Devedor
50419026681
R$ 202.398,16
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 22a Turma DRJ/08 no , de 29.09.2020, e-fls. 16-19:
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
Demonstrada, a tempo e modo próprio, a regularização da imputada situação de
débito, não subsiste eventual Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional que nela - situação de débito - tenha-se pautado.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Recurso Voluntário
Notificada em 19.11.2020, e-fl. 81, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.12.2020, e-fls. 83-85, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
II— O Direito
II.1— PRELIMINAR
Devido à morosidade do processo de inclusão no SIMPLES NACIONAL, foi
decidido pela empresa o recolhimento de todos os impostos devidos no simples
nacional (PIS, COFINS, IRPJ, CSSL, CPP e ICMS) pelo regime de tributação no
lucro presumido, separadamente de acordo com as normas de cada Ente Federado ao
simples nacional.
Estando a empresa até 11/2017 sem sua confirmação de inclusão no simples
nacional, também optou pela apuração e recolhimento do ICMS apuração pelo regime
normal (débito e crédito), sendo que este tipo de apuração e recolhimento de ICMS é
devido apenas para as empresa não optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
Processo de compensação de tributos estaduais (ICMS) junto a Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia:
Processo fiscal SEFAZ/BA CORAP SUL/PA T. FREITAS sob o número
006268/2020-4, em analise pelo departamento de fiscalização do ESTADO DA
BAHIA.
II.2 — MÉRITO
À vista de todo o exposto, solicitamos a SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DA BAHIA a compensação de oficio dos valores declarados no simples
nacional comp.: 01/2017 a 11/2017, através dos valores de ICMS recolhidos na
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.720166/2019-30

sistemática normal, pedido esse em analise pelo departamento de fiscalização da
SEFAZ/BA, órgão federado conveniado no simples nacional.
Segue print do processo fiscal SEFAZ/BA CORAP SUL/PA T. FREITAS sob o
número 006268/2020-4, em análise pelo departamento de fiscalização do ESTADO
DA BAHIA.
No que concerne ao pedido conclui que:
II —A CONCLUSÃO
Solicitamos que seja mantida a cobrança dos tributos inclusos no simples
nacional de 01 a 11/2017 excluindo-se os valores declarados de ICMS, TENDO em
vista o processo de compensação ATIVO em analise junto a SEFAZ/BA.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade do Recurso Voluntário
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Termo de Exclusão, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.720166/2019-30

O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto; [...]
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por seu representante
legal.
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 19.11.2020, e-fl. 81, e apresentou o recurso voluntário em 22.12.2020, e-
fls. 83-85. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal ocorrido em 21.12.2020.
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.076 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.720166/2019-30

Fl. 113
DF CARF MF
Original